Tribunal: STF
Processo: ARE 1599325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença de procedência à pretensão acusatória, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90, por oito vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) a denúncia apresentada pelo órgão acusatório é inepta; (II) há espaço para se cogitar a atipicidade da conduta criminal imputada ao apelante; (III) restou devidamente configurado o dolo específico de apropriação por parte do réu; (IV) é devido o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa em razão dos problemas financeiros enfrentados pela empresa; (V) é devida a f ixação da pena abaixo do mínimo legal na etapa intermediária da dosimetria, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir 3. Não há inépcia da denúncia quando a acusação, além de alinhavar os fatos com a conduta criminosa, individualizando-a e adequando-a ao tipo penal correspondente, apresenta o necessário substrato probatório a dar suporte à imputação e justifica a legitimidade do acusado quanto à autoria imputada, arrazoando ser ele o responsável pela administração da pessoa jurídica sub judice à época dos fatos, exercendo a gestão de todas as questões internas da empresa, inclusive no que concerne ao lançamento e pagamento dos tributos devidos, na forma do art. 11 da Lei n. 8.137/1990. Documento recebido eletronicamente da origem 4. Acerca da alegada atipicidade da conduta relativa ao delito de apropriação indébita tributária, tal controvérsia já foi devidamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do HC n. 399.109/SC, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz. Tal decisão, inclusive, foi ratificada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, o qual, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 163.334/SC, fixou a tese de que "O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990". 5. Tampouco há que se falar em atipicidade da conduta sob julgamento por inobservância aos preceitos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que o STF já teve a oportunidade de avaliar a compatibilidade dos crimes contra a ordem tributária com a vedação da prisão por dívidas (ARE 1.294.738-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/03/2021). 6. Também há espaço para se falar em atipicidade da conduta praticada no que concerne à ausência de substituição tributária no caso, pois, como já bem salientou o Superior Tribunal de Justiça, "A interpretação consentânea com a dogmática penal do termo ‘descontado’ é a de que ele se refere aos tributos diretos quando há responsabilidade tributária por substituição, enquanto o termo ‘cobrado’ deve ser compreendido nas relações tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes sobre o consumo), de maneira que não possui relevância o fato de o ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, em qualquer hipótese, não haverá ônus f inanceiro para o contribuinte de direito.” (HC 399.109/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 31/08/2018). 7. O Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, incidente sobre operações próprias, caracteriza-se como tributo indireto onde o ônus pelo pagamento recai sobre o consumidor, enquanto o de recolhimento e repasse ao Fisco recai sobre o prestador do serviço, afigurando-se este, portanto, como responsável tributário. 8. Considerando esta dinâmica, resta claro que, sendo o prestador de bens e serviços o responsável tributário pelo recolhimento do tributo pago pelo consumidor, deve ele repassar o montante recolhido ao Fisco competente, sob pena de incidir no tipo penal averbado no inciso II do art. 2º da Lei 8.137/90, 9. As provas documentais acostadas aos autos são mais que suficientes para amparar a condenação imposta ao recorrente, haja vista que demonstraram, de forma inequívoca, que o acusado era o único responsável pela administração da pessoa jurídica em questão à época dos fatos. Neste sentido, tinha o apelante a inequívoca obrigação de promover o recolhimento e repasse dos impostos devidos, mormente porque cobrado dos consumidores respectivos (como bem demonstraram as Declarações de Informações do ICMS e Movimento Econômico – DIMEs, acostadas aos autos). 10. Conforme entendimento da Jurisprudência Catarinense, o dolo específico de apropriação se mostra substanciado pela prática reiterada do delito por parte do recorrente, assente nos 8 (oito) meses, ao longo do ano de 2020, em que o acusado deixou de repassar o tributo ao Erário, causando expressivo prejuízo às contas públicas. 11. Denota-se dos autos que não há prova concreta e contundente que se preste a sustentar a alegação de crise financeira na empresa em questão, ônus que competia à defesa, valendo ressaltar, por oportuno, que cabia à pessoa jurídica, sob a orientação do seu administrador, repassar os valores referentes aos tributos que foram comprovadamente pagos pelos consumidores, ato este que independia de qualquer condição superavitária da empresa, não havendo espaço para cogitar-se a excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa. 12. É assente o entendimento que, por não integrarem o tipo penal, as atenuantes não têm o condão de ensejar a redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal - como, a propósito, prevê a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (o qual, em data recente, rejeitou a proposta de cancelamento do referido enunciado).
IV. Dispositivo 
13. Recurso conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente